Tribunal: TJES
Processo: 5005342-46.2022.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005342-46.2022.8.08.0030
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: NILTON SILVA TEIXEIRA FILHO
PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (4)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO E DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CARTA MAGNA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ENTE POLÍTICO. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
A teor do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do estado”
, de modo que estando satisfatoriamente demonstrado nos autos que a parte autora necessita do medicamento prescrito, deve o Estado propiciar os meios necessários para seu fornecimento.

2.
Remessa conhecida e desprovida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário nº 5005342-46.2022.8.08.0030, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5005342-46.2022.8.08.0030

REMTE: MM. JUIZ DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

PARTE: NILTON SILVA TEIXEIRA FILHO

PARTE: MUNICIPIO DE LINHARES E OUTROS

RELATOR:DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Reexamina-se, em virtude do
duplo grau obrigatório
, a sentença que concedeu a segurança nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
ajuizado por
NILTON SILVA TEIXEIRA FILHO
, em face de suposto ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES e OUTROS
, objetivando que o Poder Público custeie o procedimento cirúrgico de cateterismo.

No tocante ao
meritum
da controvérsia debatida em primeiro grau, pela qual se buscava a realização de um cateterismo, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento externado pela sentença, pois a saúde é direito fundamental de todos
(CF, art. 5º,
caput
)
e dever comum dos entes federativos, a teor da regra insculpida no
art. 196 da Carta Magna
, cabendo-lhes prover condições indispensáveis ao pleno exercício deste direito fundamental, na forma do
art. 2º da Lei n.º 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde
.

De sorte que, estando satisfatoriamente demonstrado nos autos ter a parte autora necessidade do tratamento que lhe fora prescrito, deve o Estado, portanto, providenciar os meios necessários para garanti-lo.

Em situações análogas, confiram-se os seguintes precedentes Pretorianos:

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE VIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE. I - Cumpre aos Entes Federados a missão de zelar pela vida de seus cidadãos, fornecendo-lhes assistência médica necessária para a recuperação de suas enfermidades, uma vez que sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade a imprimir aplicação e execução imediatas aos arts. 6º e 196 da Carta Magna de 1988. II -
Havendo provas da imprescindibilidade do procedimento de "Cateterismo", com sérios riscos à saúde do paciente, assim como a carência de recursos financeiros, compete ao ente público acionado o custeio do tratamento. III - O STF possui entendimento consolidado no sentido de que "Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: Aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana".
(Ministro Celso de Mello, PET. 1.246 - SC) IV - Não são devidos honorários sucumbenciais na ação civil pública, salvo se comprovada a má-fé, hipótese não vislumbrada nos autos (TJES; RN 0001962-98.2015.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 08/05/2017; DJES 19/05/2017)
[sem destaques no original]

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E GARANTIA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO COM UTI. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL.
[...].
Por fim, no que diz respeito à garantia de internação da autora em hospital privado, sua pretensão merece guarida, para que, na hipótese de ausência de vagas na rede pública, os réus sejam compelidos a custear a sua internação em hospital com UTI, sob pena de se obrigar a autora a ter que recorrer novamente ao Judiciário, para ver preservado o seu direto fundamental à saúde
[...]. (
STJ
,

AREsp 316567, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06⁄06⁄2013)
[sem destaques no original]

Ementa:

PROCESSO CIVIL. [...]. AGRAVO REGIMENTAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM HEPATITE C CRÔNICA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. Configurada a necessidade do recorrido de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida
. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (
STJ
- ED no AgR no REsp 863853/SC; Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA; DJe 16.06.2008)
[sem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – INTERNAÇÃO EM UTI – HOSPITAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS – CUSTEIO PELO ESTADO – SENTENÇA CONFIRMADA – DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA QUAL FAZ PARTE – CONFUSÃO – VERBA HONORÁRIA INDEVIDA – SÚMULA Nº 421 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA –
1-
O Poder Público é obrigado a prestar os serviços necessários à saúde dos cidadãos
, inclusive com a aquisição e fornecimento de medicamentos e realização de tratamentos e exames médicos, sobretudo para os mais necessitados. Trata-se, em verdade, da obrigação estatal de implementação do direito à vida (artigo 5º caput da CRFB/88) e da observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna brasileira. 2- A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, confirmou o entendimento sumulado no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 3- A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais ao final da demanda, para a Defensoria Pública enquanto instituição, em observância à regra de sucumbência contida no artigo 20 do Código de Processo Civil, nas demandas patrocinadas pela Defensoria Pública em que a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte, será indevida a verba honorária sucumbencial, em razão da evidente a confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, prevista nos arts. 381, do Código Civil de 2002 (art. 1.049 do Código Civil de 1916), e 267, X, do Código de Processo Civil. 4- Tal posicionamento não se alterou nem mesmo após a edição da Emenda Constitucional nº 45 que acrescentou o § 2º ao art. 134 da CF/88, uma vez que a modificação apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, no entanto, reconhecer a elas personalidade jurídica própria, de modo que continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remuneram, sendo que eventuais "arrecadações" desses órgãos constituem verba Estadual. 5- Ainda que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda fosse revertida para o FADESPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações. 6- Recurso improvido.
Sentença confirmada.
(TJES – Ap-RN 0033050-58.2014.8.08.0024 – Rel. p/o Ac. Manoel Alves Rabelo – DJe 16.12.2015)
[sem destaques no original]

MANDADO DE SEGURANÇA – INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INTERNAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – DIREITO À SAÚDE E DEVER DO ESTADO – SEGURANÇA CONCEDIDA –
1- Não havendo comprovação nos autos de que efetivamente o paciente foi internado em unidade de terapia intensiva, rejeita-se a preliminar de perda superveniente de interesse processual. 2- Tratando-se de direito à saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, não havendo se falar em ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Saúde. 3- Conforme demonstrado na inicial, o estado de saúde do paciente é gravíssimo, com risco de morte, necessitando de cuidados intensivos, porém não se encontrou vaga na UTI para sua imediata internação em hospital da rede pública. 4-
O direito à saúde é um direito indisponível e compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Constituição Federal. Por outro lado, é dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão, conforme disposto no artigo 196 do mesmo diploma legal, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
. 5- Desta forma, em se tratando de proteção à saúde e à própria vida, cuja tutela encontra respaldo na própria Constituição Federal se revela imperiosa a concessão da segurança. 6- Segurança concedida.
(TJES – MS 0006379-70.2015.8.08.0021 – Rel. Carlos Simões Fonseca – DJe 30.11.2015) [sem destaques no original]

Com efeito, não merece o pronunciamento
a quo
sofrer qualquer modificação.

Ex positis
,
CONHEÇO
do
reexame necessário
, para
MANTER A SENTENÇA DE ORIGEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONFIRMAR a r. sentença. É como voto.

Acompanho o eminente Relator.